Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711556-22.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADOS: ANA CAROLINA LEAO OSORIO, LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA CECILIA LEAO OSORIO DESPACHO NA PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam ser inaplicáveis os enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018